Tribunal: STF
Processo: RHC 190140
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 578.222/RN, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    A recorrente alega, em síntese, que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte ao editar o Decreto nº 29.634/2020 invadiu a competência legislativa da União em matéria penal, bem como violou direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido aduz:
    “Nota-se no art. 24 que a governadora do Estado, na verdade, deu uma ordem direta aos policiais militares, sendo portanto, uma ordem de serviço e não somente uma regulamentação. 
    Deixou claro ainda que o objeto do citado decreto governamental, é matéria penal, pois quem for achado violando os citados dispositivos, “em flagrante delito” (deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito relacionado ao objeto deste Decreto) deverão ser conduzidos a autoridade competente para fins do art. 301 do CPP, violando ainda o Inciso I 1 , do art. 22 da Constituição Federal de 1988. 
    Várias atividades coletivas já estavam suspensas no âmbito estadual por força de decretos executivos expedidos pela Governadora desde o mês de março, sendo as medidas restritivas consolidadas no Decreto nº 29.583, de 1o de abril de 2020, alterado pelos Decretos nº 29.600/2020 e 29.634/2020. 
    Até então, a suspensão de atividades coletivas se dirigia a eventos de massa, shows, atividades desportivas, feiras e exposições, ou seja, atividades que podem ser reguladas pelo poder público estadual ou municipal e cuja suspensão não afeta diretamente as liberdades individuais. 
    O último decreto, publicado na data (23.4.2020), acrescentou ao rol de atividades coletivas temporariamente proibidas as “reuniões de pessoas ou de pessoas em seus veículos, como carreatas, passeatas e congêneres”. 
    Desta forma, a partir do dia 23 de abril de 2020, foram suspensos em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de reunião pacífica em locais abertos ao público, garantidos no art. 5o, incisos IV e XVI, da Constituição da República. 
    O ato executivo da Governadora do Estado, por outro lado, obriga que os agentes de segurança pública façam cumprir essas determinações – ora reputadas inconstitucionais – com a prisão e condução para autuação em flagrante de quem descumprir tais restrições. Ou seja: o decreto restringe os esses direitos constitucionais e determina a repressão policial para fazer cumprir as proibições. 
    Considera abusiva a determinação de prisão em flagrante prevista no artigo 24 do citado Decreto, em razão do descumprimento das disposições nele versadas.
    Conclui afirmando tratar-se de ato normativo ilegal.
     Requer-se, 
    “a) O deferimento de medida liminar para concessão de SALVO CONDUTO para a fim de afastar o risco de que os policiais militares sejam responsabilizados criminalmente pelo delito de insubordinação (ou outro a tipo penal a qual se pretenda enquadrar) na hipótese de deixarem de cumprir a determinação contida no art. 24 do Decreto Estadual nº 29.583, de 1o de abril de 2020 (com a redação determinada pelo Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de abril de 2020), com a devida comunicação da decisão às autoridades coatoras, dando-se conhecimento, ainda, às seguintes autoridades: Comandante-Geral da Polícia Militar e Delegada-Geral de Polícia Civil, a fim de que realizem a difusão junto aos respectivos subordinados.
    No mérito:
    “A reforma da vergastada decisão colegiada do STJ, dando-lhe CONHECIMENTO E PROVIMENTO, para ao final, reconhecida a flagrante desobediência à preceito constitucional e infraconstitucional, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, para afastar, em definitivo, o risco de prisão dos policiais militares de serem responsabilizados criminalmente pelo delito de insubordinação (ou outro a tipo penal a qual se pretenda enquadrar) na hipótese de deixarem de cumprir a determinação contida no art. 24 do Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de Abril de 2020 (com a redação determinada pelo Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de abril de 2020), concedendo SALVO CONDUTO em prol dos os cidadãos Norte Riograndenses (com domicilio eleitoral constantes do sistema do TER/RN) pela manifesta ilegalidade e abuso de poder em razão do texto contido no art. 11 do mesmo Decreto”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado(Doc-e 4 fl 264):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. DECRETO N.º 29.634/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE PRORROGA AS MEDIDAS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DAQUELE ESTADO DE FEDERAÇÃO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS CONTRA ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte Impetrante – que equivale, em verdade, a realizar um controle abstrato de constitucionalidade – não se mostra possível por intermédio da via processual célere eleita, o habeas corpus, remédio constitucional absolutamente inadequado para esse fim. Precedentes. 2. A ameaça de constrangimento ilegal ao jus libertatis que enseja a impetração de habeas corpus, a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, LXVIII, da Constituição República), há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como na hipótese dos autos, em que se impugna ato normativo. 3. Agravo desprovido. ” 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    No caso, o STJ negou o pleito defensivo, assentando tratar-se de via processual inadequada, porque voltada à impugnação de ato normativo de caráter abstrato, qual seja, o Decreto nº 29.634/2020, da Governadora do Estado do Rio Grande do Norte.
    Esse entendimento não destoa da jurisprudência do Supremo:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V -Habeas corpus não conhecido.
    Ainda que assim não fosse, relativamente ao tema de fundo, cabe destacar o decidido na ADPF 672:
    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente. 5. Arguição julgada parcialmente procedente.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente